Tribunal: TJDFT
Processo: 0756944-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756944-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIMEI ANDRADE DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Compulsando os autos verifica-se que a recorrente quando da interposição do recurso inominado, ID 67666005, apresentou cópia do contracheque referente aos meses de agosto/ setembro e outubro de 2024, extratos bancários dos meses de outubro e novembro de 2024 e a declaração de imposto de renda exercício 2024. Da análise da declaração de imposto de renda verifica-se que a recorrente auferiu renda mensal correspondente a mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como que a média mensal do crédito de salário constante dos extratos bancários de outubro, ID 67666013, e novembro, ID 67666007, ultrapassam R$ 9000,00 (nove mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito